Tribunal: TJSP
Processo: 1107745-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia celular - Ação declaratória de inexistência de débito com pleito cumulado de indenização por danos morais - Demanda de pessoa natural em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado - Cabimento - Alegação de que o nome da autora foi levado à inscrição negativa por conta de débito que desconhece, a pedido da ré -

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia celular - Ação declaratória de inexistência de débito com pleito cumulado de indenização por danos morais - Demanda de pessoa natural em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Manutenção do julgado - Cabimento - Alegação de que o nome da autora foi levado à inscrição negativa por conta de débito que desconhece, a pedido da ré - Inconsistência fática e jurídica - Empresa que contestou o feito e trouxe aos autos cópia do contrato escrito de prestação do serviço, devidamente assinado pela autora - Evidências no sentido de que a autora tinha pleno conhecimento da contratação e do inadimplemento, mas mesmo assim pretendeu locupletar-se indevidamente com a propositura da ação judicial - Litigância de má-fé presente - Multa e indenização bem fixadas - Inteligência do art. 80, II, do CPC.

Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107745-52.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTA
FILON NOVAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107745-52.2019.8.26.0100 -Voto no
2
42.403
Apelação no 1107745-52.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 9a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Roberta Filon Novaes
Apelada: Telefônica Brasil S/A
Classificação: Prestação de serviços Declaratória
l
EMENTA: Prestação de serviços
Telefonia celular - Ação
declaratória de inexistência de débito com pleito cumulado de
indenização por danos morais - Demanda de pessoa natural em
face de concessionária de serviço público - Sentença de
improcedência - Manutenção do julgado - Cabimento - Alegação
de que o nome da autora foi levado à inscrição negativa por conta
de débito que desconhece, a pedido da ré - Inconsistência fática e
jurídica - Empresa que contestou o feito e trouxe aos autos cópia
do contrato escrito de prestação do serviço, devidamente assinado
pela autora - Evidências no sentido de que a autora tinha pleno
conhecimento da contratação e do inadimplemento, mas mesmo
assim pretendeu locupletar-se indevidamente com a propositura
da ação judicial - Litigância de má-fé presente - Multa e
indenização bem fixadas - Inteligência do art. 80, II, do CPC.
Apelo da autora desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito com pleito cumulado de indenização
por danos morais, ajuizada por Roberta Filon Novaes em face de
“Telefônica Brasil S/A”, onde proferida sentença que julgou improcedente
a pretensão deduzida e condenou a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa, além de multa por litigância de má-fé arbitrada em 1%
sobre o valor atualizado da causa, mais indenização de 10% sobre a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107745-52.2019.8.26.0100 -Voto no
3
base de cálculo em favor da parte adversa fls. 143/150.
Aduz a autora que a sentença comporta parcial reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que jamais alterou a verdade dos
fatos, certo que nunca foi intimada acerca da dívida pelos órgãos de
proteção ao crédito e, portanto, desconhece sua origem.
Acresce que só pode ser considerada litigante de má-fé a
parte que deixa de proceder com lealdade e boa-fé, opondo resistência
injustificada ao andamento do feito, o que não ocorreu na hipótese, não
havendo que se falar em condenação a esse título fls. 152/161.
Contrarrazões às fls. 164/171, vieram os autos conclusos a
este relator.
Recurso tempestivo, recebido no efeito suspensivo.
Dispensado o recolhimento das custas de preparo, eis que a
parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita.
É o relatório.
Demanda ajuizada à argumentação de que a autora, ao
tentar efetuar compras no comércio local, foi surpreendida com a
negativação do nome junto aos cadastros de maus pagadores, a pedido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107745-52.2019.8.26.0100 -Voto no
4
ré, em razão de débito no valor de R$ 163,53, decorrente do contrato no
2119010028, o qual é injustificado e desprovido de fundamento, vez que
não conhece o débito.
Postulou, dessa forma, pela declaração de inexistência dessa
pendência financeira e a condenação da ré no pagamento de indenização
por danos morais.
Ocorre que a empresa requerida contestou o feito e fez
competente demonstração documental no sentido de que, em verdade, trata-
se de contrato escrito de prestação de serviços de telefonia móvel, juntado
às fls. 59/60, devidamente assinado pela autora em 14.12.2012, além de ter
trazido aos autos relatório de chamadas originadas/recebidas completadas
(fls. 62/104).
Acostou ao processo, ademais, cópia dos documentos
pessoais da autora fls. 61.
Outrossim, em momento algum a autora contestou a
veracidade dessas informações, mas apenas limitou-se a alegar que a
empresa requerida não agiu com o devido respeito em relação aos direitos
dos consumidores.
Resta mais que evidente, dessa forma, que tinha plena
ciência da contratação e da dívida que levou à negativação do seu nome,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107745-52.2019.8.26.0100 -Voto no
5
mas tentou pela via judicial alterar a verdade dos fatos para tentar se
locupletar indevidamente, além de proceder de modo temerário ao propor a
ação e provocar incidente manifestamente infundado.
Significa dizer que movimentou de modo indevido a
máquina do Poder Judiciário, articulando fatos inverídicos e absolutamente
infundados, o que justificou sua condenação por litigância de má-fé, nos
termos do art. 80, II, do Código de Processo Civil, nada havendo que ser
alterado.
Por derradeiro, em observância ao art. 85, § 11, desse
mesmo diploma legal, majoro a verba honorária advocatícia de
sucumbência para 15% sobre o valor atribuído à causa, respeitada a
gratuidade de justiça já concedida em primeiro grau.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica